Tribunal: TJDFT
Processo: 0709860-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. LEI N. 11.795/2008. PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ADEQUADO. TEMA 312 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a restituir à parte autora de R$ 10.026,65, após decorridos 30 dias do prazo contratual previsto para o encerramento do grupo de consórcio. Em suas razões, a recorrente sustenta a abusividade do pagamento vinculado ao encerramento do grupo do consórcio. Alega que a espera de 10 anos para recebimento do valor fere a dignidade da pessoa humana. Requer a reforma da sentença para reconhecer seu direito à imediata restituição do valor pago.
2. A autora relata que adquiriu em 20/07/2017 um consórcio junto à parte requerida cujo objeto era um bem imóvel, tendo sido paga a quantia de R$ 10.026,65 até novembro/2019. Narra que solicitou o cancelamento do contrato com o ressarcimento dos respectivos valores, mas que, até a presente data, ainda não foram estornados.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez comprovada a hipossuficiência econômica da recorrente (ID 63599029). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a cláusula contratual que prevê a devolução do valor pago após o encerramento do grupo do consórcio é abusiva e se devido o ressarcimento imediato.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais, bem como os dispositivos da Lei n. 11795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, deve guardar harmonia com as normas de proteção do consumidor.
6. No caso, é incontroverso que a parte recorrente aderiu ao contrato de grupo de consórcio e que realizou o cancelamento de sua cota antes do prazo de encerramento (ID 63598357 - Pág. 1).
7. Sobre o tema é entendimento sedimentado das Turmas Recursais que a parte desistente deve suportar o ônus decorrente do contrato e aguardar a devolução das parcelas após o encerramento do plano, conforme previsão contratual que não se mostra abusiva. No mesmo sentido, a Súmula n. 1 da TUJ dispõe que a restituição de valores vertidos por consorciado desistente deve ser feita após o encerramento do grupo, devendo ser aplicado o disposto no art. 31, I, da Lei 11.795/2008.
8. Além disso, a tese firmada pelo STJ no tema n. 312 estabelece que: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”.
9. Portanto, a devolução imediata é pretensão que não encontra amparo na lei e somente teria lugar caso a adesão decorresse de vício de vontade ou outra nulidade, o que não é o caso em exame, porquanto a autora livremente aderiu ao contrato, com o pleno conhecimento do teor das cláusulas contratuais.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, conforme art. 99 do CPC.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.